Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA. VALOR VENAL DO IMÓVEL EM 2024. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. BIS IN IDEM. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera a incidência de correção monetária do dano moral desde a data do arbitramento (30/03/2011), nos termos da Súmula 362 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento para enfrentamento específico da alegação de que aplicar correção monetária desde 2011 sobre base de cálculo já atualizada em 2024 configuraria bis in idem.
3. A parte embargante afirma que a indenização foi calculada sobre o valor venal do exercício de 2024 (2% do valor venal), quantia já atualizada pela Administração Pública, de modo que a correção retroativa geraria duplicidade de atualização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da compatibilidade entre a Súmula 362 do STJ — que fixa a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento — e a utilização de uma base de cálculo (valor venal) já atualizada na data da propositura do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título judicial fixou o percentual indenizatório (2%) a ser apurado sobre o valor venal vigente na data da liquidação, e o credor escolheu utilizar o valor venal constante da pauta de IPTU de 2024.
6. O montante utilizado (2% do valor venal de 2024) já se encontra atualizado até o exercício de 2024, de modo que a imposição de correção monetária retroativa a 2011 produz dupla atualização: (i) atualização anual intrínseca ao valor venal; e (ii) aplicação de índice monetário oficial sobre base já corrigida.
7. A duplicidade viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa e conduz à inaplicabilidade, no caso concreto, da Súmula 362 do STJ, pois não há valor nominal histórico a ser corrigido desde o arbitramento.
8. O valor venal do IPTU é reajustado anualmente, com vigência a partir de 1o de janeiro, conforme art. 13 do Decreto Distrital 28445/2007, razão pela qual a correção monetária deve incidir a partir desta data, sob pena de “bis in idem”.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e fixar como termo inicial da correção monetária da indenização o dia 01/01/2024, mantendo-se inalterados os juros de mora desde a citação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 28.445/2007; CC, art. 405; CPC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1935628, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024.